Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para declarar quitado o contrato objeto dos autos e extinguir a relação jurídica entre as partes.
2. Verificada a pertinência temática entre os recursos de apelação e a sentença, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ou em falta de fundamentação. Preliminares rejeitadas.
3. No caso, a natureza da avença (cartão de crédito consignado) é estampada com destaque na primeira página do contrato, tendo havido, portanto, conhecimento prévio da consumidora acerca da modalidade contratada e das obrigações assumidas. Assim, restou observado o dever de informação quando da contratação, não havendo se falar em abusividade.
4. Recursos conhecidos. Apelação da ré provida e apelação da autora prejudicada.